Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-65.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Direito Penal. Agravo interno. Presidência da Turma Recursal. Negativa de seguimento ao recurso extraordinário. Tema 660 STF. Ausência de repercussão geral. Ampla defesa e contraditório. Prequestionamento. Violação reflexa. Reanálise de fatos e provas. Súmulas 279 e 282 STF. Recurso conhecido e improvido.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao recurso extraordinário.
2. A negativa de seguimento do recurso extraordinário foi fundamentada nas vedações contidas nas súmulas 279 e 282 do STF, bem como na aplicação do tema 660 da Suprema Corte e por entender que a suposta violação, caso existisse, seria reflexa ao texto constitucional.
3. O agravante afirma que a controvérsia não se restringe ao âmbito infraconstitucional, haja vista a matéria controvertida tratar da aplicação direta do princípio do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Aduz a impossibilidade da condenação do agravante pelo crime de desacato, com fundamento unicamente nas alegações dos policiais. Aponta pela flexibilização ou inaplicabilidade do tema 660 ao caso, uma vez que se trata de matéria criminal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se houve violação direta ao texto constitucional e se o recurso extraordinário merecerá trânsito.
III. Razões de decidir
5. Não obstante os argumentos recursais, verifica-se que para modificar o entendimento do Colegiado e concluir pela suposta fragilidade probatória, seria necessário o revolvimento dos fatos e provas anexados aos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 da Suprema Corte.
6. Ainda, a questão foi dirimida tão somente com apoio nas normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. Desse modo, não houve debate sobre os dispositivos constitucionais ora arguidos, o que atrai a incidência da Súmula 282 do STF, que preleciona sobre a necessidade do prequestionamento para recebimento do apelo extremo.
7. Ademais, não se vislumbra equívoco na aplicação do Tema 660 da repercussão geral, haja vista o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie.
8. Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime de desacato. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nos 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1186444-AgR, Rel. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.04.2019)
9. No mesmo contexto, segue a ementa do Tema 660 (ARE 748.371-RG): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
9. Com esse contexto, correta a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 46.
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Súmulas 279, 280, 636, ARE 748371 AgR-RG – Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.06.2013, ARE 1186444-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 24.04.2019.